Tribunal: TJES
Processo: 5009404-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009404-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARILEUSA APARECIDA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009404-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
MARILEUSA APARECIDA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. BANCO NÃO RETIROU O GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por MARILEUSA APARECIDA SILVA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Em síntese, a requerente narra que contratou um financiamento junto ao Banco Real, que foi comprado pelo Santander S.A., em 2008 para adquirir um veículo. Devido a problemas financeiros, não conseguiu adimplir com as cinco últimas parcelas. Em 2022, por meio de uma oferta da Ativos S/A junto ao Serasa, conseguiu quitar sua dívida por meio de um acordo.

Ato contínuo, procurou uma agência do Banco Santander para saber como proceder com a baixa do gravame, no que foi informada que era só aguardar 10 dias. Todavia, passado o prazo, o gravame não foi retirado. A autora tentou diálogo com o banco mais algumas vezes para resolver a questão, porém todas foram infrutíferas.

Em sede de contestação, a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, defende, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não há qualquer restrição no veículo da autora e a ausência de elementos probatórios.

Em sede de contestação, o SANTANDER (BRASIL) S.A. sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o problema de baixa no gravame ocorreu em razão de o CRV não ser emitido desde 2016. Por isso, não há falha na prestação de serviço, nem o dever de indenizar pelos danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por MARILEUSA APARECIDA SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

A) DETERMINAR que o requerido BANCO SANTANDER S.A proceda, no prazo de 5 dias úteis, à retirada da restrição de alienação fiduciária do automóvel RENAUT/CLIO PRI 16 16VS, fabricação/modelo 2003/2004, placa JGP3880, RENAVAM 00814647294, cor prata, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00;

B) CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°6023984, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, pois a culpa pelo fato é exclusiva do requerente, que não realizou a transferência do veículo para o próprio nome no tempo certo e que a condenação imposta a título de danos morais seria indevida, ou, ao menos, deveria ser reduzida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o Santander S.A. alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois o crédito foi cedido para a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, o caso em tela começou com o financiamento de um veículo pela recorrida no ano de 2008 e que foi devidamente quitado, como pode ser comprovado em Id. 6023938.

Além disso, é possível confirmar nas provas apresentadas pelo autor que a propriedade do veículo foi transferida para sua titularidade, no entanto, o gravame permaneceu Id. 6023981.

Ainda, a recorrente afirma que não foi possível baixar o gravame por culpa da autora, tendo em vista que o CRV não é emitido desde 2016, no entanto, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o alegado.

Desta feita, conforme preceitua a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Portanto, é evidente que a instituição financeira deixou de cumprir com seu dever e o consumidor ficou prejudicado diante da inércia.

Desse modo, pode-se concluir que o banco falhou na prestação de serviço, uma vez que após a dívida ter sido quitada pela autora, não foi realizada a baixa do gravame junto ao órgão no qual o veículo estava registrado e licenciado. Assim, o erro do banco e sua posterior resistência em resolver o problemas resultou em transtornos, aborrecimentos e preocupações ao autor.

Nesse caso, ocorreu uma violação do contrato pela recorrente, que falhou em cumprir com seus deveres acessórios, quais sejam, esclarecimento, informação, atendimento, lealdade, cooperação, proteção e cuidado. Portanto, entendo que não merece reforma a sentença.

Sobre os danos morais, é sabido que esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrente violou os deveres anexo à sua obrigação contratual.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$6.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)